Tribunal: STF
Processo: HC 242484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln e outro, advogados, em 11.6.2024, em benefício de Fabiana Fidêncio de Barba, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 919.117/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 1º.8.2023, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1501587-50.2022.8.26.057) nos termos do caput do art. 158 do Código Penal (extorsão), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa; do caput do art. 329 do Código Penal (resistência), à pena de dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto (e-doc. 13). 



    3. Em 15.3.2024, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 12). Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 158, ‘caput’, do Código Penal, e artigo 319, ‘caput’, do Código Penal. Recurso da acusação. Preliminar de nulidade da prisão em flagrante, alegando a ocorrência de flagrante preparado. Afastada. Condenação do corréu nos termos da denúncia. Não cabimento. Recurso da Defesa Requer a absolvição por falta de provas Não cabimento Provas seguras. Depoimentos das vítimas coesos. Constrangimento e grave ameaça restaram suficientemente comprovados. Desclassificação do crime de extorsão para o de ameaça. Não cabimento. Fixação do regime inicial menos gravoso. Não cabimento. Penas intocadas. Regime prisional bem fixados. Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve ser objeto de exame no r. juízo competente das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes. Mantida a condenação nos termos da sentença. Recursos da Acusação e da Defesa desprovidos”.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 919.117/SP, cuja liminar foi indeferida, em 7.6.2024, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. A defesa requer o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega que “restou evidenciada a provocação por parte dos policiais para que a paciente incorresse em flagrante, tendo a vítima recebida orientação dos policiais, inclusive tendo ela, vítima, formulada a tratativa juntamente com os Agentes Públicos ao marcarem de encontrarem os réus, configurada a influência dos investigadores” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “não se pode presumir ou relacionar a paciente com essas negociações travadas entre ELAINE e esses supostos agiotas” (fl. 24, e-doc. 1).



    Sustenta que “qualquer cidadão resiste de certo modo a prisão, tentando se conter ou defender, tratando de postura normal à espécie, não configurando crime de resistência à prisão o simples inconformismo de ser detida sem saber do contexto em que estava sendo relacionada” (fl. 26, e-doc. 1).



    Assinala que, “quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (sic, fl. 37, e-doc. 1).



    Argumenta que “o simples nervosismo apresentado pela vítima na fase instrutória não se trata de nenhum vetor previsto no art. 59 do CP para justificar tal exasperação, não passando tal situação em circunstância normal à espécie, não destoando das elementares do tipo penal, compondo-se, a argumentação da Magistrada apenas no campo da gravidade abstrata do delito” (fl. 40, e-doc. 1).



    Aponta que “o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião da Julgadora sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 47, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja deferido o pedido liminar desse ‘Habeas Corpus’ para fazer com que a paciente aguarde o regime aberto o desfecho dessa impetração; 



    No mérito, requer: 



    a) decretar a nulidade dos autos em relação ao fato de a prisão em flagrante dos apelantes derivarem de diligência decorrente de flagrante forjado, decretando-se a absolvição de ambos por atipicidade em suas condutas; 



    b) decretar a absolvição da primeira apelante em relação às imputações da denúncia por insuficiência probatória, absolvendo-a e decretando-se a expedição de alvará de soltura, julgando-se improcedente a ação penal; 



    c) a desclassificação do crime de extorsão para o crime de ameaça, determinando-se a expedição de alvará de soltura;



    d) subsidiariamente, sejam ambas as penas aplicadas no mínimo legal, ou alternativamente em 1/6; 



    e) seja a pena de ambos os crimes iniciadas no modo aberto por ser ré tecnicamente primária; alternativamente, pede-se a pena do crime de extorsão iniciada no modo semiaberto, determinando, em qualquer dessas hipóteses, a expedição do alvará de soltura” (fls. 49-50, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 13.6.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 242.479/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, também se alegava nulidade na prisão em flagrante, pleiteava-se a absolvição da paciente, desclassificação do tipo penal, refazimento da dosimetria e alteração do regime de cumprimento de pena.



    10. No presente habeas corpus, os impetrantes, em petição idêntica, apresentam as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 242.479. Instruem esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para permitir a compreensão e o exame do pedido e a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora